Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES DO PRECEITO SECUNDÁRIO. MANUTENÇÃO. PENA ACESSÓRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. PRECEDENTES.
I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, indicando como aceitas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
II – O art. 293 da Lei no 9.503/1997 (CTB) estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.
III – Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a suspensão para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade ou eventualmente pelo mesmo período da pena corporal, diante das circunstâncias do caso concreto.
IV – Recurso conhecido e desprovido.